Tribunal: TJMT
Processo: 1032285-54.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032285-54.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MILTON FERNANDES DE SOUZA - CPF: 697.367.071-72 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por Milton Fernandes de Souza, pleiteando a concessão de auxílio-acidente ou o restabelecimento de auxílio-doença, após acidente de trabalho que resultou na amputação parcial do 3º dedo da mão esquerda, ocorrido em 13/04/2012. O benefício de auxílio-doença foi concedido inicialmente pelo INSS e cessado em 20/07/2012.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se as sequelas do acidente de trabalho acarretaram na redução da capacidade laboral do autor para justificar a concessão do auxílio-acidente, conforme previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

III. Razões de decidir

3. A perícia judicial constatou que, embora o autor tenha sofrido amputação parcial do 3º dedo da mão esquerda, não há redução significativa de sua capacidade laboral que justifique a concessão do auxílio-acidente. O laudo pericial foi claro ao afirmar que a sequela não acarreta necessidade de maior esforço para a execução das atividades laborais que habitualmente exercia.

4. O Tema 416 do STJ exige redução da capacidade laboral, ainda que mínima, para a concessão do auxílio-acidente. Contudo, a perícia concluiu que a amputação parcial do 3º dedo da mão esquerda não causou essa redução, mantendo-se a plena capacidade para o trabalho habitual do autor.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
Não há direito à concessão de auxílio-acidente quando a lesão decorrente de acidente de trabalho não acarreta redução da capacidade laboral do segurado para o exercício da atividade habitual
."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 416, TJ-MT, Apelação Cível nº 1007726-38.2019.811.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
MILTON FERNANDES DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, na Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente ou Restabelecimento de Auxílio-Doença n. 1032285-54.2022.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos pleiteados pelo autor, extinguindo o feito com resolução de mérito.

O apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, arguindo que o acidente sofrido lhe causou redução significativa em sua capacidade laboral, especialmente na função que exercia à época do ocorrido. Sustenta que, apesar do laudo concluir pela ausência de incapacidade, a lesão compromete o uso de suas mãos nas atividades profissionais, sendo imprescindível a reconsideração das provas.

Invoca ainda o entendimento do STJ no Tema 416, que assegura o direito ao auxílio-acidente mesmo em casos de sequelas mínimas, além de ressaltar que o juiz não está vinculado ao laudo pericial. Por fim, requer a reforma da sentença para concessão do benefício previdenciário e a condenação do INSS nas verbas sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela não intervenção ministerial (id. 238866191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que Milton Fernandes de Souza ajuizou ação para concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio-doença em face do Instituto Nacional do Seguro Social.

Resta inconteste o fato de que o autor, ora apelante, sofreu acidente de trabalho, no dia 13/04/2012, e teve o 3º dedo da mão esquerda parcialmente amputado (CID-10: S68).

Em decorrência do acidente, o autor solicitou a concessão do benefício de auxílio-doença junto ao INSS, o qual foi deferido, cessando-se o benefício em 20/07/2012, não sendo convertido em auxílio-acidente, ao que a parte busca pela concessão, arguindo ter havido a redução e limitação de sua capacidade laborativa.

Portanto, quanto ao acidente de trabalho e o afastamento do autor das atividades que exercia à época (coletor de lixo) e que levou ao recebimento do auxílio-doença não há dissenso.

A controvérsia limita-se à verificação da incapacidade para o exercício da atividade laboral, total ou parcial, temporária ou permanente do autor.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pela perita nomeada judicialmente, o qual concluiu que o apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir:

“Diante dos fatos expostos, pode-se afirmar que apesar da sequela física e funcional da mão esquerda em decorrência da amputação parcial do 3º dedo, o periciado não se enquadra nos critérios referentes a Perdas de segmentos de membros do Decreto que Aprova o Regulamento da Previdência Social, e dá outras providências de 1999 com adaptações em 2001, assim como não foi comprovada a necessidade de maior esforço para a execução da atividade laboral que habitualmente exercia, tanto pela história clínica quanto pelo exame físico.

VI – CONCLUSÃO:

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciado apresenta sequela em mão esquerda decorrente do acidente de trabalho, sofrido em 13 de abril de 2012, sem enquadramento para o auxílio-acidente ou auxílio-doença”.

Ressalta-se que o laudo pericial foi detalhado e claro nos exames realizados, na conclusão da perita e nas respostas aos quesitos apresentados pelas partes e pelo juízo, sem deixar dúvidas sobre o resultado da prova técnica.

Diante disso, conclui-se pela capacidade da parte autora.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo do apelante, razão pela qual entendo que, neste caso, o Magistrado Singular, ao julgar improcedente a pretensão inicial, agiu com acerto, não havendo razões para reforma da sentença.

Nesse sentido, já decidiu esse tribunal:

“
Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos. Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT
, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico”. (TJ-MT - AC: 10077263820198110041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/03/2023) (destaquei)

Por fim, não se desconhece o Tema 416 do STJ, o qual possui a seguinte redação:

“Exige-se,
para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”.

Certo é que o nível do dano não interfere na concessão do benefício, todavia, permanece o requisito de que a lesão sofrida implique na redução da capacidade para o labor que o segurado habitualmente exercia, o que, conforme citado alhures, não se amolda ao caso em exame.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
02/10/2024